Tribunal: TJMT
Processo: 1001249-16.2019.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001249-16.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SHIRO NISHIMURA - CPF: 465.151.788-91 (APELADO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), DALTON ADORNO TORNAVOI - CPF: 046.403.508-21 (ADVOGADO), ADELAR FASSBINDER - CPF: 452.314.941-00 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), ELISAMA MARIA DE SANTANA - CPF: 028.212.784-46 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE TOUROS REPRODUTORES. APTIDÃO REPRODUTIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO REDIBITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobrança de valores decorrentes da venda de 22 touros reprodutores, condenando o comprador ao pagamento da diferença inadimplida, com correção monetária e juros legais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a impossibilidade superveniente de realização da prova pericial autoriza a presunção do vício redibitório alegado pelo réu; e (ii) saber se a fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação violou o princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

A ausência de prova pericial, decorrente de fato alheio à conduta das partes e do juízo, não autoriza presunção de veracidade da alegação de vício redibitório pelo requerido.

O exame andrológico apresentado no momento da entrega atestava a aptidão reprodutiva dos animais, e não foi produzida prova hábil para infirmar sua validade ou demonstrar defeito oculto preexistente.

A exceção do contrato não cumprido exige demonstração inequívoca de inadimplemento contratual do vendedor, o que não ocorreu nos autos.

A fixação dos honorários advocatícios em 20% observou os critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A alegação de ineficiência reprodutiva de semoventes, ocorrida após a entrega e não comprovada como vício oculto preexistente, não configura vício redibitório. 2. É válida a fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, quando observados os critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 441, 442, 476 e 477; CPC, arts. 373, I e II, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 0000212-82.2012.8.11.0110, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 07.03.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Adelar Fasbinder em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Shiro Nishimura, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o requerido ao pagamento da diferença apurada entre o valor da venda de 22 touros reprodutores e os valores pagos, devidamente corrigido pelo INPC a partir da emissão das notas fiscais e acrescido de juros legais desde a citação, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece ser reformada, porquanto o juízo de origem desconsiderou as circunstâncias que inviabilizaram a produção de prova pericial requerida ainda na fase de instrução, cuja realização tornou-se impossível devido ao óbito dos animais objeto da lide, fato superveniente e alheio à sua vontade. Aduz que os exames andrológicos apresentados à época da venda possuem caráter apenas preliminar e não definitivo, motivo pelo qual não afastam a possibilidade de vício oculto posterior.

Alega que os animais não cumpriram a finalidade zootécnica para a qual foram adquiridos, o que justifica a suspensão do pagamento remanescente, à luz do princípio da exceção do contrato não cumprido. Defende, ainda, que os honorários advocatícios, fixados no patamar máximo legal, devem ser reduzidos, em observância ao princípio da causalidade. Ao final, requer a reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 307066356), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Shiro Nishimura move ação de cobrança em desfavor de Adelar Fasbinder, objetivando o recebimento de valores decorrentes da compra e venda de 22 touros reprodutores puros de origem (P.O.), transação esta formalizada mediante a emissão das notas fiscais n.º 001046 e 000548, nos valores respectivos de R$ 110.000,00 e R$ 23.280,00, perfazendo o montante total de R$ 133.280,00 (cento e trinta e três mil duzentos e oitenta reais).

Alega, em apertada síntese, que o réu efetuou o pagamento parcial do preço ajustado, no valor de R$ 104.000,00, restando inadimplido o saldo remanescente de R$ 29.280,00. Sustenta, ainda, que, após a atualização monetária e incidência de juros e multa, o débito alcança valor superior a R$ 74.000,00. Requer, por conseguinte, a condenação do requerido ao pagamento da diferença, acrescida de correção monetária, juros legais e honorários advocatícios.

Regularmente citado, o requerido apresentou contestação, afirmando que os touros adquiridos se revelaram ineficientes para reprodução, o que teria frustrado a finalidade do contrato, motivo pelo qual deixou de quitar o valor remanescente. Invocou, assim, a exceção do contrato não cumprido, sob o argumento de que o autor não teria entregue animais com as qualidades reprodutivas garantidas à época da negociação (id. 140273197).

No curso da demanda, requereu a produção de prova pericial, a fim de comprovar a alegada ineficiência dos animais. O juízo, todavia, indeferiu o pleito, entendendo suficiente o conjunto probatório já constante dos autos. Proferida sentença em 2021, os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes, o que ensejou a interposição de recurso de apelação pelo requerido.

O Eg. Tribunal, ao apreciar a apelação, reconheceu a existência de cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento da perícia requerida, e anulou a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória.

Os autos, então, retornaram à 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, oportunidade em que o requerido informou a impossibilidade de realização da perícia em razão do óbito dos animais, fato que teria tornado o exame técnico inviável. Posteriormente, desistiu da produção de prova testemunhal, que havia sido deferida pelo juízo
a quo
.

Após a regular tramitação processual, o douto Juiz proferiu nova sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados por Shiro Nishimura, para condenar Adelar Fasbinder ao pagamento da diferença apurada entre o valor da venda dos touros e as quantias efetivamente pagas, com correção monetária pelo INPC desde a emissão das notas fiscais e juros legais a partir da citação. O magistrado afastou a incidência de multa contratual, por inexistir prova de sua pactuação, e fixou os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, além das custas processuais, com fundamento no princípio da causalidade.

Não concordando com a r. sentença, recorre o requerido, ora apelante, sustentando, em suma, que a decisão deve ser reformada, porquanto desconsiderou o prejuízo processual decorrente da impossibilidade de realização da perícia técnica, fato este superveniente e alheio à sua vontade. Aduz que o exame andrológico apresentado pelo autor não possui caráter definitivo, devendo ser refeito periodicamente, de modo que não comprova a eficiência reprodutiva dos animais no momento em que atingiram a maturidade sexual. Alega que os touros não cumpriram a finalidade contratual, pois não lograram êxito na inseminação das fêmeas, o que demonstra vício redibitório e autoriza a suspensão do pagamento, com fundamento nos arts. 476 e 477 do Código Civil.

Sustenta, ainda, que não agiu de forma procrastinatória, tendo atuado dentro dos limites da ampla defesa e do contraditório, e que os honorários advocatícios fixados em 20% são excessivos, violando o princípio da causalidade, razão pela qual requer a reforma da sentença.

Pois bem.

Consoante se extrai dos autos, o apelante informou em manifestação de id. 307065872, que os animais pereceram, tornando-se impossível a realização da perícia outrora requerida. Tal fato, embora superveniente, não se vincula a qualquer conduta omissiva do juízo ou do apelado, mas decorre do decurso natural do tempo e da natureza da lide, que versa sobre semoventes com ciclo de vida limitado.

Ademais, o apelante desistiu da produção da prova testemunhal (id. 307065884), regularmente deferida pelo juízo, o que evidencia o exercício consciente de seu direito processual e afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa.

Cumpre relembrar o disposto no art. 373, do Código de Processo Civil, no sentido de que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Ora, o falecimento dos animais, embora impeça a perícia, não inverte o ônus probatório nem autoriza presunção de veracidade da alegação defensiva, porquanto a ineficiência reprodutiva não foi comprovada por outros meios idôneos.

Assim, evidente que o risco inerente à atividade pecuária não configura vício redibitório, salvo demonstração inequívoca de defeito preexistente e oculto no momento da tradição, ônus do qual não se desincumbiu o requerido apelante.

A propósito:

“
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO VERBAL – COMPRA E VENDA DE BOVINOS – ART. 373, CPC/15 – PROVA DA VERACIDADE PRODUZIDA PELO AUTOR - AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DOS FATOS PELO RÉU – ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao réu quanto ao fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, e assim não procedendo, torna-se admissível a obtenção do direito perseguido pelo autor, de modo que a procedência da ação é medida que se impõe.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.
” (RAC n.º 0000212-82.2012.8.11.0110, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 07.03.2018 – destaquei).

No caso dos autos, o apelante reconhece que, à época da entrega dos animais, foram realizados exames andrológicos que atestaram a aptidão reprodutiva dos touros, embora alegue ser transitório. Logo, eventual perda posterior dessa capacidade, quando existente, constitui risco natural da atividade agropecuária, não se tratando de vício oculto nem de inadimplemento contratual.

De outro lado, a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil) pressupõe a reciprocidade de obrigações e o descumprimento comprovado de uma delas. Contudo, não havendo demonstração cabal de que o vendedor descumpriu sua prestação, não há como admitir a suspensão do pagamento pelo comprador. Assim, inaplicável a
exceptio non adimpleti contractus
ao caso concreto.

Deste modo, bem observou o douto magistrado ao asseverar:

“
Nesse contexto, a controvérsia da lide cinge-se na existência de eventual vício oculto nos animais adquiridos pelo requerido, que seja capaz de configurar vício redibitório apto a torná-los impróprios ao fim destinado e que, desta forma, pudesse justificar a exceção do contrato não cumprido
.

Quando esse Juízo sentenciou o feito, no ano de 2021, assentou-se na deliberação que o vício arguido pelo requerido não existia, o que leva à procedência da ação.

Embora a sentença proferida tenha sido anulada pelo Egrégio Tribunal de Justiça, o que se vê do caderno processual é que, depois disso, o requerido não produziu outras provas: isso porque afirmou que a prova pericial perdeu o objeto (porque os animais morreram) e desistiu da produção da prova testemunha.

Assim, o feito, que poderia estar encerrado desde o ano de 2021, ainda arrasta-se no Judiciário, impactando negativamente as metas da unidade, sem que qualquer alteração na situação processual tenha ocorrido.

E, deste modo, a sentença agora a ser proferida não poderá ter resultado diverso, senão aquele que já foi proferido no ano de 2021.

De mais a mais, repise-se que o vício redibitório, como se sabe, deriva da existência de defeitos ocultos na coisa, objeto da venda, preexistentes ao tempo da aquisição, aptos a torná-la inútil à destinação pretendida.

Nessa toada, o vício deve ser tal que a coisa se torne imprestável ao uso que se destina.

Atente-se para a doutrina concernente:

"Deve o vício se referir ao destino do bem, ou à sua própria natureza. Exemplo típico é a aquisição de um animal destinado à reprodução, mas portador de um defeito ou mal que o torne incapaz ou inapto para tal finalidade. De igual modo, a compra de um veículo considerado em excelente estado pelo aspecto e pelas características identificadoras, mas que, após, se apura irrecuperável defeito em seu mecanismo interno, que lhe reduz substancialmente o valor" (Contratos, Arnaldo Rizzardo. 3 ed. ¬ Rio de Janeiro: Forense, 2004, pág. 169).

Nesse contexto, imperioso verificar se os defeitos apontados pelo requerido estavam presentes e se configuravam vícios redibitórios, ou seja, se eram ocultos e preexistentes à época da tradição, tornando o animal adquirido impróprio à utilização a que se destinava, nos termos do artigo 441 e seguintes do Código Civil.

E, nesse panorama, o que se vê dos autos é que, no ato da tradição, conforme confessa o próprio requerido, os animais possuíam exame andrológico que atestavam a pureza e eficiência reprodutiva preliminar capaz de embasar a procedência dos touros, ao menos para a venda, não se podendo exigir do vendedor a garantia inequívoca de que, quando adultas, tais reses manteriam a eficiência reprodutiva almejada, visto que, como tal atividade econômica possui altos riscos de incertezas, não se poderia exigir do vendedor mais do que os exames preliminares, que atestavam, naquele momento, a eficiência dos novilhos.

Portanto, incabível a arguição de vício redibitório ou exceção do contrato não cumprido, sendo devido o valor integral da compra e venda inadimplido pelo devedor.

Outrossim, mesmo que se pudesse imputar o ônus de tais vícios ao requerente, contrariamente ao alegado na defesa, o requerido sequer comprovou os supostos vícios/defeitos ocultos e preexistentes à compra e venda, ônus que lhe cabia, a teor do art. 373, I do CPC. Isso porque inexiste nos autos qualquer prova da ineficiência reprodutiva total dos touros comercializados, não demostrando assim a inexistência ou inexigibilidade da dívida.
” (id.

307065890).

Deste modo, como o apelado apresentou as notas fiscais e comprovou a tradição dos animais, constituiu-se a presunção de existência e validade da obrigação. A partir desse momento, o ônus de provar fato modificativo, impeditivo ou extintivo passou integralmente ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual, ressalte-se, não se desincumbiu.

Em relação à alegação de excesso na fixação dos honorários de sucumbência, também não assiste razão ao recorrente.

O percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação está em perfeita consonância com o disposto no art. 85, § 2º, do CPC, tendo em vista o trabalho desenvolvido, a resistência da parte ré e a complexidade da demanda, que tramitou por diversos anos e exigiu a reapreciação do feito em grau recursal anterior.

De igual modo, inexiste fundamento jurídico para a pretendida redução. O princípio da causalidade orienta que deve suportar as despesas processuais aquele que deu ensejo à lide, nos termos do art. 85,
caput
, do CPC.

A sentença, portanto, encontra-se tecnicamente correta e juridicamente equilibrada, não havendo motivos para sua reforma.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios, mormente porque fixados no teto estabelecido no art. 85, § 2º, CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025